Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LANCHA. VENDA DECORRENTE DE APROXIMAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR PROMOVIDA PELA CORRETORA. SUPOSTA DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO, COMUNICADA POR PREPOSTO DO VENDEDOR. BOA-FÉ-OBJETIVA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recurso veicula os motivos pelos quais a parte pretende a reforma da decisão, impugnando, de modo específico, os fundamentos desta, inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
2. Independentemente da formalização escrita de contrato de corretagem, efetivada a venda de embarcação em virtude de aproximação entre comprador e vendedor promovida por representante de empresa de corretagem náutica, afigura-se devido o pagamento da respectiva comissão, ainda que comunicada à corretora suposta desistência do negócio por preposto do vendedor.
3. A configuração da função de preposto dispensa a existência formal de instrumento de mandato, bastando que, perante terceiros, haja a aparência de vínculo entre preposto e preponente, e aquele pratique atos em benefício deste e com vista ao alcance de objetivo por este almejado, o qual, uma vez concretizado, possui o condão de obrigá-lo, na medida da vantagem auferida, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
4. Inexistindo estipulação escrita acerca do valor a ser pago a título de comissão de corretagem, deve prevalecer, para esse efeito, a quantia a cujo recebimento aquiesceu a corretora.
5. Apelos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.